Tribunal: TCU
Processo: 033.460/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 110033003319202221, modalidade Pregão e Uasg 927709 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇODE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO ACATEGORIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG),QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DETERESINA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO-SEMEC, E DO OUTRO, A EMPRESASERVNEWS GESTÃO & LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, NOSTERMOS DAS LEIS No 8.666/93 E 10.520/02, DO DECRETO No7.892/2013 E DO DECRETO MUNICIPAL No 9.175/2009.)

Inteiro teor:
Acórdão 2130/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na adesão à Ata de Registro de Preços 9.0/2023-CPA/SEAD realizada pela Prefeitura Municipal de Teresina - PI, proveniente do Pregão Eletrônico 17/2022 (RP/SEAD), de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, que teve por objeto contratações de empresas prestadoras de serviço de locação de mão de obra, compreendendo as categorias de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) e Supervisor de ASG. Considerando que, entre as principais irregularidades relatadas, o denunciante informa que o valor previsto para cada posto, de R$ 2.749,82, é inexequível e impraticável no mercado piauiense, pois sua composição seria insuficiente para arcar com os valores contemplados em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do Piauí; considerando que a despeito de o denunciante mencionar suposta existência de recursos federais para custear a presente licitação, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações apurou inexistir fonte de custeio federal, conforme se extrai da minuta do contrato (peça 10, p. 445), que indica as fontes 1500200 (Recursos não vinculados de Impostos - Educação) e 1540240 (Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FUNDEB - Outros); considerando que no caso da fonte 1500200 não há competência do TCU para atuar, por se tratar de receitas pertencentes aos municípios, de acordo com os arts. 156, 158 e 159, inc. I, alínea "b", e inc. II c/c §3o, da Constituição Federal; considerando ainda que, no caso da fonte 1 540 240 também não consta participação federal, uma vez que a complementação da União ao Fundeb, nos termos da Anexo I da Portaria STN 710/2021, deverá ser sinalizada com a classificação 541, 542 ou 543 (no 2o, 3o e 4o dígitos do código da fonte); considerando, portanto, que a ausência de recursos federais afasta a competência do TCU para fiscalizar os recursos de que trata a denúncia; considerando que unidade instrutiva, em pareceres uniformes (peças 15 e 16), concluiu que a denúncia não contém os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU e propôs encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), para que adote as providências que entender cabíveis para apurar as possíveis irregularidades relatadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236, do Regimento Interno/TCU e arts. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 ACORDAM em: não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), para que adote as providências que entender cabíveis para apurar as possíveis irregularidades relatadas; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; d) encaminhar cópia deste acórdão ao município de Teresina/PI e ao denunciante; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 033.460/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teresina - PI. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Jamile de Lima Nery (7984/OAB-PI). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.